Tribunal: TCU
Processo: 029.384/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa a responsáveis, em razão de irregularidades em contratações, apuradas em auditoria realizada no Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Thiago Fernandes da Costa, Eduardo Seara Machado Pojo do Rego e Gilnara Pinto Pereira contra o Acórdão 512/2023-TCU-Plenário , que trata de auditoria realizada no Ministério da Saúde para apuração de irregularidades em contratações públicas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação aos recorrentes.